Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL. ART. 34 – CTN. DECRETO DISTRITAL No 28.445/07. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 04/2017. REGISTRO PÚBLICO. AUSENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para os casos de imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis, como no caso dos autos, a legislação exige a escritura pública de cessão de direito de posse.
2. O contrato particular de cessão de direitos confere um caráter pessoal ao negócio, limitando seus efeitos e as obrigações resultantes do acordo às partes envolvidas, sendo que o Poder Judiciário não pode impor à Administração Pública a alteração da norma de regência para modificar o cadastro imobiliário fiscal, especialmente quando seu objetivo é ordenar e organizar o cadastro de proprietários com base em informações verdadeiras, precisas e seguras em benefício dos compradores de boa-fé. Isso, portanto, torna legítima a exigência da apresentação de uma escritura pública para sua concretização.
4. O art. 123 do CTN é expresso em consignar que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.